Tribunal: TJBA
Processo: 8109611-30.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8109611-30.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA

Advogado(s)
:
DANILA SANTOS DA SILVA

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
HELDA MOUTINHO REIS GIMENEZ, JOAQUIM VALTER SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PRETENSÃO DE PARCELAMENTO COMPULSÓRIO DO DÉBITO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 916 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INAPLICABILIDADE. INSTITUTO ESPECÍFICO E RESTRITO À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE QUE NÃO AUTORIZA A FLEXIBILIZAÇÃO DE REGRA COGENTE SEM ANUÊNCIA DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por pessoa natural em face de sentença de procedência proferida em ação de cobrança ajuizada por associação de classe que gere plano de saúde em regime de autogestão condominial, na qual a ré, embora tenha confessado a existência da dívida, insurgiu-se requerendo a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e a autorização judicial para o parcelamento do débito em prestações mensais de duzentos reais, sob a alegação de dificuldades financeiras e invocando a aplicação analógica do artigo 916 do Código de Processo Civil em conjunto com o princípio da menor onerosidade da execução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a apelante faz jus ao deferimento da assistência judiciária gratuita em sede recursal e se afigura-se juridicamente possível a imposição ao credor de parcelamento compulsório da dívida objeto da condenação, já em sede de cumprimento de sentença, utilizando-se da regra do parcelamento prevista para as execuções de títulos extrajudiciais.

III. Razões de decidir

Concedido o benefício da gratuidade judiciária à apelante exclusivamente para fins de processamento do presente recurso de apelação, com o intuito de assegurar o amplo exercício do contraditório e evitar que o encargo processual obste o reexame da causa, ponderando-se a demonstração de falta de liquidez imediata. O pleito de imposição de parcelamento compulsório da dívida carece de sustentáculo jurídico, uma vez que a norma do artigo 916 do Código de Processo Civil possui natureza restritiva e é aplicável unicamente às execuções de títulos executivos extrajudiciais. A legislação processual em vigor veda expressamente a extensão do benefício do parcelamento do débito ao cumprimento de sentença, conforme comando cogente do parágrafo sétimo do mencionado artigo. A imposição do parcelamento de forma unilateral pelo Poder Judiciário, contra a vontade do credor e em sede de cumprimento de sentença, configura violação frontal aos princípios da celeridade, da razoável duração do processo e da satisfação integral do crédito, sendo indispensável a concordância do exequente para tal composição.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É incabível a aplicação do benefício do parcelamento do débito, previsto no artigo 916 do Código de Processo Civil, à fase de cumprimento de sentença, ante a vedação legal expressa contida no parágrafo 7º do mesmo dispositivo. 2. A imposição judicial de parcelamento do crédito exequendo, sem a expressa concordância do credor, viola a legislação processual e não pode ser determinada fundamentando-se apenas na invocação genérica do princípio da menor onerosidade da execução."

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 85, § 11, 98, § 5º, 99, § 3º e 916, § 7º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.891.577/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.05.2022; TJ-BA, Apelação nº 8038707-77.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, Primeira Câmara Cível, j. 24.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8109611-30.2020.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como Apelante JAQUELINE TOSTA DE ALMADA SANTANA e, como Apelada, ASSOCIACAO DOS SERVIDORES FISCAIS DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau -
Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA